Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016723-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONY ROBSON SOUZA SANTOS - CPF: 033.119.241-18 (AGRAVANTE), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016723-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RONY ROBSON SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei no 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas, sendo indispensável fundamentação específica que evidencie a necessidade e a adequação da medida imposta no caso concreto.

Quando a decisão se limita a determinar o monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sem justificar, ainda que sucintamente, a necessidade em face do caso concreto, é imperiosa a sua reforma, afastando-se a restrição da liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016723-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RONY ROBSON SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por RONY ROBSON SOUZA SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pleito atinente à retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, imposto como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais, postula a dispensa do uso do equipamento de monitoração eletrônica, argumentando que cumpre rigorosamente as condições impostas, está no regime semiaberto desde 01/07/2022, e o fato de não haver estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto não é fundamento idôneo para impor-lhe o uso da tornozeleira eletrônica.

Contrarrazões ministerial pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016723-60.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
RONY ROBSON SOUZA SANTOS
cumpre pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, atualmente em regime inicial semiaberto desde 01/07/2022, pela prática do crime de feminicídio, ocorrido em 31/05/2015.

Em 29/06/2022, ao fixar as condições para progressão ao regime semiaberto, o juízo de origem estabeleceu o seguinte:

“
[...] Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) RONY ROBSON SOUZA SANTOS para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B , inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. Em atenção à decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA no 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/ MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. CASO ESTEJA AUTORIZADO A PERMANECER SEM TORNOZELEIRA, deve comparecer mensalmente na FUNDAÇÃO NOVA CHANCE, para assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho do mês. A FUNDAÇÃO NOVA CHANCE localiza-se na Rua Governador Jari Gomes n.o 454, bairro Boa Esperança , Cuiabá - MT, CEP 78068-720. TELEFONE PARA INFORMAÇÕES (65) 36138629;

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo. [...]”.

A simples inspeção ocular da sobredita decisão é suficiente para concluir que ela se limitou a acolher o pedido ministerial para monitoramento eletrônico do recuperando, não lançando uma única linha sequer para fundamentar a necessidade concreta de adoção de tal providência.

Ao examinar o pleito defensivo de dispensa do uso da tornozeleira eletrônica, sobreveio nova decisão:

“[...] Analisando o pedido em questão, os fundamentos que o subsidiam, entendo que o pedido formulado pela defesa técnica, referente à retirada do monitoramento eletrônico, não merece deferimento.

Consabido é que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em Lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

[...]”

Inconformado, o agravante objetiva a reforma do
decisum
, para que o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto não esteja mais condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.

O pleito comporta provimento.

É responsabilidade do Estado providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, tais como penitenciárias, colônias agrícolas e casas do albergado, além de disponibilizar um número suficiente de vagas para atender às demandas de cada região.

Contudo, a presente conjuntura do sistema prisional brasileiro revela a escassez de unidades apropriadas para os regimes semiaberto e aberto, o que motivou o Supremo Tribunal Federal a estabelecer diretrizes com o intuito de impedir que os detentos sejam submetidos a condições mais severas do que o estritamente necessário.

No julgamento do RE 641.320/RS, o Pretório Excelso abordou,
em sede de repercussão geral
, a
possibilidade de

impor o monitoramento eletrônico a reeducandos que saem antecipadamente da prisão ou que são colocados em prisão domiciliar devido à falta de vagas nas prisões
, não desconsiderando, é claro, o disposto pela Súmula Vinculante no 56, a qual determina que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”.

Oportuno transcrever trecho dos parâmetros fixados:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”.
[STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016].

O art. 146-B da Lei no 7.210/84, por seu turno, estabelece que o
juiz poderá definir
a fiscalização por meio da monitoração eletrônica

ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma
faculdade do juízo da execução
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
” (Execução Penal, 2018, p. 481)”.
[HC 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 03/09/2019].

Isso decorre do fato de que
a tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
, ao contrário do que sugere o órgão ministerial.

Na verdade, soa até mesmo contraditório avaliar a capacidade de autodisciplina de alguém que já desfruta do benefício do convívio externo - e que, portanto, está em um estágio avançado de ressocialização - impondo-lhe o inegável ônus de ter o seu direito ambulatorial monitorado eletronicamente, sob a vigilância direta e ininterrupta das autoridades.

O que se espera, realmente, conforme preconiza o próprio espírito da Lei de Execuções Penais, é que esse controle ocorra por meio da autorreflexão e internalização de valores outrora perdidos, e não mediante a imposição de novas medidas restritivas de liberdade, como o monitoramento eletrônico e até mesmo a proibição de aproximação e contato.

Portanto,
cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer uma dessas medidas restritivas
, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

Não por outro motivo, embora seja prerrogativa do juízo das execuções penais estabelecer cautelares alternativas à prisão, é
indispensável fundamentação específica que evidencie a necessidade e a adequação da medida imposta no caso concreto
.

No presente caso, observa-se que o Juízo fez coro ao argumento lançado pelo órgão ministerial, sustentando, em suma, ser imprescindível a imposição do monitoramento eletrônico como alternativa à inexistência de estabelecimentos prisionais adequados ao regime semiaberto.

Tal assertiva, como visto, não procede.

Em casos tais, em que a decisão concessiva da progressão regimental se limita a determinar a medida como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sem justificar, ainda que sucintamente, a
necessidade em face do caso concreto
, é imperiosa a sua reforma, afastando-se a restrição da liberdade imposta.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere,
a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários
. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida [...]”.

[HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017].

Feitas essas considerações, diante da
ausência de elementos concretos que justifiquem a imposição do monitoramento eletrônico
, e considerando que as diversas condições estabelecidas para a progressão regimental, por si só, mostram-se suficientes para avaliar o comprometimento e a disciplina do reeducando – frise-se, que vem exercendo atividade lícita e cumprindo as demais condições impostas no regime semiaberto –, a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, determinando a dispensa de
RONY ROBSON SOUZA SANTOS
do uso do equipamento de monitoração eletrônica, estabelecido como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024